Tribunal: TJDFT
Processo: 0711121-20.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESCISÃO VOLUNTÁRIA UNILATERAL – PRAZO DE AVISO PRÉVIO – DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da Agência Nacional de Saúde(1) que previa a necessidade de aviso prévio de 60 dias para rompimento de contrato de plano de saúde restou revogado pela Resolução Normativa no 455/2020 daquela mesma autarquia. Isso em decorrência do decidido no âmbito de ação civil pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01(2), que declarou nulo aquele parágrafo.

2. In casu, a autora relata que era cliente da requerida em plano de saúde coletivo empresarial desde 03/01/2020 e que em 13/07/2021 solicitou o cancelamento do negócio, ocasião em que foi informada de que a rescisão estaria programada para 10/09/2021, em observância ao prazo legal de aviso prévio de 60 dias (ID Num. 32658768 - Pág. 1).

3. Irretocável a sentença que julgou procedentes os pedidos e determinou à ré que providencie o imediato cancelamento do contrato havido entre as partes, considerando-se extinto o vínculo em 13/07/2021 e que se abstenha de realizar cobranças referente a período posterior ao cancelamento, uma vez que aplicável à espécie a nova regra acima descrita. Por conseguinte, não se há de falar em prazo de aviso prévio para rescisão decorrente de ato unilateral de vontade dos contratantes em casos como o dos autos.

4. Nesse sentido tem-se recente julgado desta Turma Recursal, no 1390276, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, publicado no DJE: 14/12/2021.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.